Tribunal: STF
Processo: RE 1311663
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário por ele interposto.



    O embargante, com fundamento no art. 1.022 do CPC, aduz existirem vícios na decisão, alegando, em síntese, que:



    (...) o provimento do recurso extraordinário deveria ter como efeito não a devolução para a Corte Paulista, mas, sim, o julgamento do processo, com a aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 1.034 do Código de Processo Civil, (...).



    Em outras palavras, evidenciada a ofensa à Constituição Federal, cabível o enfrentamento da questão e a prolação de decisão com a aplicação do direito ao caso, vale dizer, mediante o julgamento de procedência da ação direta de inconstitucionalidade.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Não assiste razão ao embargante. 



    Não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão impugnada. A parte embargante busca, a pretexto de sanar eventuais vícios, o reexame do ato decisório, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Tal como ressaltei na decisão embargada, o Colegiado de origem julgou improcedente o pedido inicial formulado em ação direta de inconstitucionalidade, por entender, entre outros fundamentos, que o art. 113 do ADCT não se aplicaria aos Municípios, pois inserido no Novo Regime Fiscal dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, devendo ser interpretado restritivamente, por não se qualificar como norma de reprodução obrigatória.



    Ao contrário do aventado pelo embargante, não houve contradição, tampouco omissão, deste Relator, vez que toda a matéria trazida no apelo excepcional foi devidamente debatida no ato decisório e decidida conforme jurisprudência assente desta Suprema Corte, que considera o art. 113 do ADCT como norma de reprodução obrigatória a todos os entes federativos.



    Garantida a aplicação da jurisprudência, sob esse aspecto, não cabe ao Supremo, quanto ao mais, substituir o juízo da origem, inclusive tendo em conta o disposto no art. 102, I, “a” da Constituição Federal.



    Os embargos, portanto, veiculam pretensão meramente infringente, e objetivam o reexame do pedido extraordinário já devidamente apreciado. 



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções integrativas do acordão recorrido e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de omissão, contradição e obscuridade ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Por isso mesmo, não se admite, em casos como este, atribuir efeitos infringentes aos embargos e, por consequência, rediscutir a matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682-AgR-ED/SP, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 13/10/2020, grifei)



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se. 



Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente